Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-43.2023.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-43.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.975.331-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS – CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Considera-se suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação anexada comprova a relação jurídica e o débito cobrado.

É válida a citação por edital realizada após diversas diligências frustradas para localização do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
os embargos monitórios e
JULGA PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios no montante de 1%
a.m
, desde a data da citação.

1 – Ante o exposto, este Juízo
DETERMINA
a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos
”.

O apelante alega a nulidade da sua intimação por edital, visto que a autora não consultou os cadastros públicos e das concessionárias de serviço público, portanto não houve o esgotamento dos meios para localizá-lo.

Afirma que a documentação que instrui a inicial é insuficiente para comprovar o crédito, pois “
não consta o contrato em si do valor cedido como empréstimo, as taxas de juros, valor de eventuais parcelas, datas para pagamento e demais informações de suma importância
”.

Contrarrazões no ID. 226632244.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a Ação Monitória para cobrança de Contrato de Crédito Pessoal de R$32.950,00.

O art. 700 do CPC estabelece que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não impõe a apresentação de título de crédito, mas sim de provas documentais da relação jurídica e do débito, para proporcionar ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada (
REsp.
1.774.866 – SE).

Infere-se da inicial do presente feito a proposta de abertura de conta assinada pelo devedor, relatório da contratação, extrato bancário que demonstra a disponibilização dos R$32.950,00 em 21-12-2021 e memória de cálculo referente à dívida em discussão.

Embora não conste nos autos o Contrato de Empréstimo, que, segundo a autora, foi realizado em caixa eletrônico, a comprovação da abertura de conta e os demais documentos juntados evidenciam a probabilidade do direito.

Logo, a demanda está suficientemente instruída, e o réu não se desincumbiu do ônus previsto no inciso II do art. 373 do CPC.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1814163 DF 2020/0346703-6, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 30-8-2021, Quarta Turma,
DJe
de 1º-10-2021).

Desse modo, não há como acolher esse argumento do apelante.

Quanto à citação por edital, o CPC enuncia no art. 256 que será feita:

“I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
.

O STJ a admite excepcionalmente, quando exauridas pelo autor todas as formas para localização do réu, nelas incluída a pesquisa nos sistemas de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, houve tentativa de citação por oficial de justiça em 2-2-2023, 3-3-2023 e 30-3-2023, em três endereços diferentes, buscas no
Renajud
,
Sisbajud
e
Siel
em 16-5-2023, envio de Carta com AR para outros seis locais, e tentativa por telefone, todas sem sucesso.

Em seguida o réu foi citado por edital.

A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, e posteriormente a lide foi julgada procedente.

Como visto, durante todo o trâmite processual a apelada foi diligente. Por conseguinte, a hipótese é de citação ficta (
art. 256 do CPC).

Sobre a matéria:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
.
(...)
TRIBUNAL LOCAL QUE ATESTOU TEREM SIDO REALIZADOS TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS
VISANDO À CITAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
(...)
3. O Tribunal bandeirante reconheceu que, tendo sido envidados todos os esforços necessários à citação do réu, estes resultaram infrutíferos, de modo que
outra alternativa
não houve, senão a citação por edital. Assim, rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 4. Quanto a validade da citação por edital, estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
(...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1779229 SP 2020/0277137-8, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 12-4-2021, Terceira Turma,
DJe
de 15-4-2021).

No mesmo sentido:

REsp 1954304/AM

AgInt
no
AREsp
1.233.310/MS.

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –REQUERIDA CITADA POR EDITAL – VALIDADE DA CITAÇÃO
EDITALICIA
- NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Na forma da jurisprudência do STJ,“a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, bem assim"o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes"(STJ,
AgInt
no RCD no REsp 1.645.186/MG)
”.

(
TJMT
, AP 0000324-46.2010.811.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2020).

Outros julgados:

AP 1035114-13.2019.8.11.0041;

AP

1000128-75.2018.8.11.0006.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. D
iante da omissão na sentença, arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024